Tribunal: TJPA
Processo: 0805725-56.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805725-56.2018.8.14.0028

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. VIOLAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. MULTA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
diante de
decisão monocrática
que negou provimento à Apelação do ora Agravante para manter a sentença que revogou a liminar deferida e condenou ao pagamento de multa e custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se o valor arbitrado da multa aplicada está dentro dos parâmetros legais e dos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

3. A Agravante apresenta duas teses: (i) a inexistência de descumprimento contratual, pois o objeto sofreu vício durante o período de garantia do fabricante, não havendo responsabilidade pelos fatos narrados; (ii) e que a multa ofende os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, apresentando-se com um cunho eminentemente confiscatório.

III. Razões de decidir

4.
O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir o disposto na legislação municipal ou comete infração contra o Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de dever que decorre do Poder de Polícia que lhe é conferido, revestindo de legitimidade a sanção administrativa aplicada.

5.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece
a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de exploração econômica do produto comercializado ou do serviço contratado/prestado, sendo, portanto, objetiva e solidária a responsabilidade de todos esses agentes por eventual defeito ou vício constatado.

6.
O valor arbitrado da multa aplicada está dentro dos parâmetros legais estabelecidos (artigo
57 do CDC e 28 do Decreto nº 2.181 de 1997)
e de acordo com os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
7º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1º, 34 e 57; Decreto Municipal nº 186 de 2003, grupo III, alínea “p”; Decreto Federal nº 2.181 de 1997, nos artigos 12, inciso VI, e 13, incisos I e XX.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802672-96.2020.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025; TJPA – Apelação Cível – Nº 0001610-28.2014.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/07/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0805725-56.2018.8.14.0028
- PJE
) interposto
por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
diante de
decisão monocrática
que negou provimento à Apelação do ora Agravante para manter a sentença que revogou a liminar deferida e condenou ao pagamento de multa e custas sucumbenciais.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Destarte, inexistindo o alegado vício no processo administrativo e estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, não há como prosperar o apelo.
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
22073074
), a Agravante
alega a inexistência de descumprimento contratual, pois o objeto sofreu vício durante o período de garantia do fabricante, não havendo responsabilidade da seguradora pelos fatos narrados.

Sustenta que a seguradora não causou danos ao consumidor e tampouco descumpriu preceitos consumeristas, pois sua conduta decorre de previsões lícitas, tanto contratuais quanto legislativas.

Aduz que a multa ofende os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, apresentando-se com caráter eminentemente confiscatório, uma vez a multa estabelecida em tais proporções representa uma verdadeira usurpação do patrimônio da empresa recorrente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática agravada.

O Agravado apresentou
contrarrazões (Id.
23547806
), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se o valor arbitrado da multa aplicada pelo PROCON está dentro dos parâmetros legais e dos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir o disposto na legislação municipal ou comete infração contra o Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de dever que decorre do Poder de Polícia que lhe é conferido, revestindo de legitimidade a sanção administrativa aplicada.

No caso concreto, em síntese, a ora Agravante respondeu ao processo administrativo nº 15.002.001.17-0002403 junto ao PROCON, pois o consumidor iniciou reclamação junto ao órgão em 27/11/2015, em razão da compra de um equipamento
Walita Airfryer Avance XL,
pelo valor de R$1.240,00, contratando na ocasião um seguro de garantia estendida pelo valor de R$169,89 com a Agravante.

O referido produto apresentou vícios durante o período de garantia do fabricante e foi enviado à assistência técnica. No entanto, o problema não foi solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, resultando na devolução do valor do produto. Contudo, não houve a restituição, por parte da recorrente, do prêmio da garantia estendida.

O processo administrativo transcorreu sem vícios e resultou na aplicação da sanção administrativa, qual seja, a multa de 3.600 UFM’s, equivalente, à época, a R$ 60.440,00 (sessenta mil quatrocentos e quarenta e quatro reais).

Em que pese as alegações da Agravante de que o prazo da garantia do fabricante estava vigente à época dos fatos, a recorrente tinha obrigação para com o consumidor, de devolver o prêmio, pois o vício do produto resultou no desfazimento do negócio jurídico.

Nesse contexto, a decisão agravada citou os artigos 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1º e 34, do Código de Defesa do Consumidor:

Como bem pontuou o Juízo a quo: “Os artigos 7º, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor,
estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de exploração econômica do produto comercializado ou do serviço contratado/prestado, sendo, portanto, objetiva e solidária a responsabilidade de todos esses agentes por eventual defeito ou vício constatado. Assim sendo, a seguradora que oferece garantia estendida ao produto, e, portanto, celebrando com o adquirente do bem a famigerada “venda casada”, integra a cadeia de consumo e por isso responde solidariamente com os demais fornecedores
.”. (Grifo nosso)

Acerca da ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada, verifica-se que esta foi aplicada dentro dos parâmetros legais, fundamentada de acordo com o Decreto Municipal nº 186 de 2003, grupo III, alínea “p”, e ainda nos artigos 12, inciso VI, e 13, incisos I e XX, do Decreto Federal nº 2.181 de 1997, que assim estabelece:

Art. 12. São consideradas práticas infrativa:

(...)

VI - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

(...)

Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da Lei nº 8.078, de 1990:

I - ofertar produtos ou serviços sem as informações corretas, claras, precisa e ostensivas, em língua portuguesa, sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, condições de pagamento, juros, encargos, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados relevantes;

(...)

XX - deixar, em contratos que envolvam vendas a prazo ou com cartão de crédito, de informar por escrito ao consumidor, prévia e adequadamente, inclusive nas comunicações publicitárias, o preço do produto ou do serviço em moeda corrente nacional, o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legal e contratualmente previstos, o número e a periodicidade das prestações e, com igual destaque, a soma total a pagar, com ou sem financiamento;

Sobre a dosimetria da multa dispõem os artigos 57 do CDC e 28 do Decreto nº 2.181 de 1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Portanto, no caso concreto, a multa aplicada está de acordo com os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e dentro dos limites legais estabelecidos, pois verifica-se que, na decisão do processo administrativo (Id.
28046448
de origem), o julgador informou sobre todos os parâmetros utilizados para a quantificação da multa, destacando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, senão vejamos:

A título punitivo-pedagógico, e com base na classificação das infrações ao CDC (Decreto municipal n. 90/2010), as irregularidades cometidas enquadram-se como GRAVE, conforme previsto no Grupo III (1, 3 e 26), devendo ser fixado a pena base de 2.700 UFM'S (Unidade Fiscal Municipal). As Reclamadas, por terem agido com dolo e, deixado de tomar as providências, mesmo tendo conhecimento do ato lesivo, para evitar ou mitigar suas consequências, terão suas penas agravadas, conforme Art. 26, IV e V, do Decreto n. 2.181/97. Pelo AGRAVO, a pena será em 900 UFM'S, totalizando em 3.600 UFM'S, em definitiva.

Destacando-se ainda a ponderação feita pelo julgador no processo administrativo acerca da postura da Agravante durante o processo administrativo, configurando descaso com o consumidor:

(...) Sendo assim,
a Reclamada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, demonstrou um descaso com a situação apresentada pela Consumidora, onde, não se dispôs sequer apresentar proposta e nem DEFESA ESCRITA, mantendo-se inerte a questão
. (Grifo nosso)

Nesse sentido, é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. (...) 3.
O PROCON detém poder de polícia administrativa para fiscalizar e aplicar sanções por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que em relações individuais de consumo, sem que isso represente invasão da competência do Poder Judiciário. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece a legitimidade do PROCON para a imposição de multas administrativas, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. 5. No caso concreto, a multa foi aplicada de forma fundamentada, com observância aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97
, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica. 6. O valor da multa não se revela desproporcional ou irrazoável, estando em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais. 7. Agravo interno desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810473-54.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A
MULTA

APLICADA
PELO
PROCON
MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA
MULTA

APLICADA
. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...)
3. O
PROCON
é órgão legítimo para aplicação de
multa
administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador
. (...) 5. O valor da
multa

aplicada
pelo
PROCON
ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria.
Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser
aplicada
ao caso concreto
. 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. (Apelação Cível nº 0016161-08.2017.8.14.0040. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03.05.2022. Publicado em 10.06.2022 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que
o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea ?p? anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX.2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo
.3- Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001610-28.2014.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/07/2018 – Grifo nosso)

Desse modo, a teor do que dispõem as legislações municipal e federal, e ainda de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025